Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR PARENTES DO DEVEDOR AO MENOR. FINALIDADE DE PRESTAR ALIMENTOS NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR TOTAL DEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento cuja divergência consiste em saber se as transferências realizadas por avó e tia paternas – mãe e irmã do devedor de alimentos – configuram pensão alimentícia devida pelo agravado e, consequentemente, a necessidade de abatimento do valor total devido.
2. Os comprovantes juntados aos autos discriminam a finalidade dos depósitos. Somente aqueles cuja finalidade expressa é a pensão alimentícia devem ser decotados dos cálculos do valor total devido pelo agravado a título de alimentos.
3. No caso, os depósitos com a finalidade para aproveitar férias, festas, passeios, dentre outros, não devem ser abatidos dos cálculos por não terem relação com a pensão alimentícia devida pelo agravado.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.